Tribunal: TCU
Processo: 025.604/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da regulamentação do Novo Marco Legal de Saneamento Básico trazido pela Lei 14.026/2020.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório decorrente da 1a etapa de acompanhamento, de natureza operacional, com foco nas ações de implementação do Novo Marco Legal de Saneamento Básico - NMLSB trazido pela Lei 14.026/2020. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso IV, e 41, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 241 do Regimento Interno, em: 9.1. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional, na qualidade de presidente do Comitê Interministerial de Saneamento Básico - Cisb, que a inoperância do Comitê, considerando a relevância de suas competências definidas no art. 53-B da Lei 11.445/2007, com a redação conferida pela Lei 14.026/2020, pode comprometer a implementação do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, inclusive no que concerne à efetividade da alocação dos recursos federais e da interlocução com outras políticas públicas, destacando, outrossim, que a não realização de ao menos duas reuniões ordinárias anuais do Comitê configura desrespeito ao art. 6o, caput , do Decreto 10.430/2020; 9.2. recomendar à Secretaria Nacional de Saneamento, na qualidade de Secretaria-Executiva do Comitê Interministerial de Saneamento Básico - Cisb, que promova esforços para fornecer o apoio institucional e técnico-administrativo de forma a subsidiar a efetiva atuação do Comitê, conforme prevê o art. 5o do Decreto 10.430/2021; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.3.1. ao Ministério da Economia, para que avalie a conveniência e oportunidade de apoiar a estruturação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, tendo em vista a sua competência de promover a lotação ou exercício de servidores federais na autarquia, conforme estabelecido no art. 17-A da Lei 9.984/2000, com a redação dada pela Lei 14.026/2020; 9.3.2. à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; 9.3.3. ao Ministério do Desenvolvimento Regional; 9.4. restituir os autos à SeinfraUrbana para continuidade do presente acompanhamento.